Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAL PENAL. CRIME FORMAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a prática de falta grave e homologou as punições administrativas aplicadas. O apenado foi acusado de oferecer vantagem indevida a policial penal.
2. A defesa sustenta inexistência de dolo específico e requer a desclassificação da conduta para falta média, alegando ausência de pedido de prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apenado ao oferecer vantagem pecuniária a policial penal caracteriza falta grave equiparada ao crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal); e (ii) verificar se é possível desclassificar a conduta para falta média diante da alegada ausência de dolo e de ato funcional solicitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com o simples oferecimento de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício, bem como o recebimento da vantagem.
5. O dolo do agente resta configurado quando este, de forma consciente e voluntária, oferece vantagem ilícita com a intenção de obter benefício pessoal, ainda que o ato funcional pretendido não tenha sido explicitado ou concretizado.
6. O conteúdo dos bilhetes evidencia a oferta de remuneração indevida acompanhada de pedido de sigilo, revelando os intuitos de corromper o servidor e de obter vantagem ilícita.
7. A conduta afronta gravemente a disciplina e a ordem do sistema prisional, pois compromete a autoridade institucional e os princípios éticos da execução penal, tornando legítima a manutenção da punição disciplinar de natureza grave.
8. Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões do juízo de origem, mantém-se a decisão que reconheceu a falta grave.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 333; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), arts. 50, II e V.